Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. RACISMO MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. ISENÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHA. IMPEDIMENTO. CONTRADITA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. É incabível a absolvição da ré se a autoria e materialidade do crime de injúria racial e racismo restaram comprovadas. A acusada ofendeu a vítima em razão da cor da sua pele, proferindo palavras de baixo calão, ofensivas e pejorativas, de cunho nitidamente racista e discriminatório. A embriaguez voluntária não é capaz de afastar o dolo, e, por consequência, a responsabilidade criminal da agente, tampouco de isentá-la de pena. Havendo suspeitas sobre a parcialidade das declarações a serem prestadas pela testemunha, compete à parte interessada contraditá-la no momento oportuno, conforme previsto no artigo 214, do Código de Processo Penal. Não tendo a Defesa contraditado a testemunha na ata da audiência de instrução e julgamento e, tampouco, formulado argumentação concreta que evidencie a falta de lisura de seu depoimento, deve ser mantido o seu valor probatório. Diante das circunstâncias em que foram praticados os delitos, tendo sido atingidos bens jurídicos distintos, dentro de igual contexto fático, mediante uma só ação e com unidade de desígnios, correta a sentença ao reconhecer o concurso formal próprio. Considerando que o pedido indenizatório foi formulado expressamente na peça inicial acusatória e que o dano possui natureza in re ipsa, deve ser fixada a indenização mínima, a título de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.